Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731254-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA DESPACHO O presente agravo de instrumento foi protocolado no dia 30/7/2025 às 19:27, sem o respectivo preparo que foi recolhido apenas no dia 31/7/2025 às 17:28 (id. 74614882). Prevê o art. 1.007, caput, do CPC que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção." O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se o agravante, para que recolha o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora